Tribunal: TJES
Processo: 5021584-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021584-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EDVALDO DE JESUS LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO IN ITINERE. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente, formulado em face do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre o acidente ocorrido e as lesões apresentadas; (ii) determinar se há incapacidade ou redução da capacidade laboral que justifique a concessão de benefício previdenciário acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista e os documentos de pronto atendimento atestam a fratura traumática da clavícula direita em decorrência de acidente de trabalho, o que autoriza, em favor do segurado, a presunção do nexo causal, à luz do princípio in dubio pro misero.

A perícia judicial, realizada especificamente para apuração da incapacidade laboral, conclui pela inexistência de qualquer limitação funcional atual, atestando plena capacidade do autor para o trabalho.

O laudo pericial emprestado de ação indenizatória menciona debilidade funcional em membro distinto (ombro esquerdo), sem nexo causal comprovado com o acidente de 2015, sendo posterior e incongruente com os documentos contemporâneos ao sinistro.

A divergência entre os laudos periciais evidencia que a única lesão com nexo presumível não gera incapacidade, e a suposta lesão incapacitante não possui vínculo com o acidente, inviabilizando a concessão dos benefícios pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do nexo causal entre acidente de trabalho e lesão é condição necessária, mas não suficiente, para a concessão de benefício acidentário.

Laudos periciais produzidos para finalidades distintas não prevalecem sobre prova técnica específica realizada nos autos, salvo prova robusta de erro ou omissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDVALDO DE JESUS LIMA
em face da r. sentença (ID 14716829) proferida nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário proposta em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, que julgou totalmente improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de acidente de trabalho em 17/04/2015, devidamente reconhecido em decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001013-88.2016.5.17.0191, a qual transitou em julgado e reconheceu o vínculo empregatício e a natureza acidentária do evento; (ii) o laudo médico produzido na Justiça do Trabalho que atesta debilidade funcional permanente dos membros superiores, com grau médio de comprometimento, limitando severamente sua capacidade para a atividade de trabalhador rural; (iii) a impropriedade da sentença ao afastar provas documentais robustas que comprovam a redução da capacidade laborativa do recorrente; (iv) a inadequação do laudo pericial judicial ao não considerar a condição física do autor à época do acidente, tendo-se limitado à avaliação de sua atualidade clínica; (v) a necessidade de reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio por incapacidade temporária entre 17/04/2015 e 05/06/2017, bem como o auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91. Ao final, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se totalmente procedente os pedidos exordiais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Narra o Autor em sua exordial que, na qualidade de trabalhador rural, foi vítima de um acidente em 17/04/2015, quando o trator que o transportava colidiu com um caminhão. Alega que deste evento resultaram graves lesões, notadamente uma fratura no membro superior esquerdo com perda da mobilidade funcional, e que, à época, não pôde requerer o benefício previdenciário por ausência de reconhecimento formal do vínculo empregatício por parte de sua empregadora, o que somente veio a ocorrer por meio da Reclamação Trabalhista nº 0001013-88.2016.5.17.0191. Após o reconhecimento do vínculo, formulou pedido administrativo em 28/06/2021, que foi indeferido pela Autarquia sob o fundamento de "
Não Constatação de Incapacidade Laborativa"
. Assevera que as sequelas o incapacitam de forma total e permanente para sua atividade habitual e para qualquer outra que demande esforço do membro lesionado.

A controvérsia devolvida gravita em torno da verificação dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, quais sejam, a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho (ou de doença a ele equiparada), o nexo de causalidade entre o infortúnio e a atividade laboral, e, por fim, a efetiva incapacidade (total ou parcial, permanente ou temporária) ou a redução da capacidade para o trabalho.

O Apelante fundamenta sua insurgência em dois pilares principais: o pretenso equívoco do juízo sentenciante ao não reconhecer o nexo causal com base em decisão da Justiça do Trabalho e a suposta valoração inadequada da prova acerca de sua capacidade laboral.

O juízo de primeiro grau afastou o nexo de causalidade, fundamentando sua decisão na ausência de emissão da CAT e na conclusão do perito judicial. Contudo, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo douto magistrado, tenho que o panorama probatório, analisado em sua inteireza, permite, ao menos, a presunção do nexo etiológico.

Com efeito, o
Boletim de Ocorrência (ID 14716673)
registra o acidente de trânsito ocorrido em 17/04/2015, envolvendo o transporte de trabalhadores, incluindo o Apelante, em veículo a serviço do empregador. Soma-se a isso a
sentença proferida na Justiça do Trabalho (ID 14716683)
, que, embora não oponível ao INSS como coisa julgada, constitui robusto elemento de prova documental que, ao analisar as circunstâncias fáticas, reconheceu o evento como "acidente típico de trabalho".

Ademais, o próprio
Laudo Pericial judicial (ID 14716816)
, ao descrever a lesão principal, classifica a fratura da clavícula como sendo de "causa traumática", corroborando a ocorrência de um evento súbito e violento compatível com a narrativa inicial.

Este conjunto de elementos, a meu sentir, estabelece um quadro de verossimilhança suficiente para, em aplicação do princípio
in dubio pro misero
, que orienta a hermenêutica do direito previdenciário, ter-se por configurado o nexo de causalidade entre a fratura na clavícula do autor e o acidente de trabalho (
in itinere
) para os fins desta ação, divergindo, neste ponto específico, da conclusão do juízo sentenciante.

Todavia, o reconhecimento do nexo causal, por si só,
não é suficiente
para a reforma da sentença combatida. Isto porque, para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, a legislação de regência exige,
de forma cumulativa, a comprovação da efetiva incapacidade para o trabalho (para o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) ou, no mínimo, da redução da capacidade em decorrência de sequelas consolidadas (para o auxílio-acidente).

O laudo pericial judicial (ID 14716816) é irrefutável e categórico ao atestar a plena capacidade laboral do Apelante. O
expert
nomeado pelo juízo foi taxativo ao responder aos quesitos, afirmando:
"
Não foi evidenciado
[sic]
incapacidade
" e "
Não foi constatado
[sic]
redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional
".
A conclusão do laudo é lapidar:
"
Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário.
".

O Apelante, em seu inconformismo, busca desconstituir a prova técnica produzida nestes autos, valendo-se, para tanto, de laudo pericial emprestado de outra demanda (Ação Indenizatória nº 0002634-76.2017.8.08.0065 - ID 14716825), no qual se teria atestado sua incapacidade parcial e permanente.

Contudo, uma análise detida e comparativa dos referidos laudos, revela não apenas inconsistências, mas contradições de natureza fática, técnica e jurídica que impedem o acolhimento da tese recursal. Primeiramente, emerge uma
inconsistência diagnóstica fundamental:
O laudo judicial destes autos (ID 14716816), em harmonia com os documentos do atendimento de urgência contemporâneos ao sinistro (ID’s 14716676 – “deformidade de ombro direito – atendimento na data do acidente-, 14716677 – “dor em clavícula direita”-, 14716678 – “fratura de clavícula direita”), aponta como lesão principal uma
fratura
consolidada da
clavícula
DIREITA
.

Em contrapartida, o laudo emprestado (ID 14716825) sequer menciona tal lesão, centrando sua análise na alegada luxação acromioclavicular
ESQUERDA
inveterada e em uma fratura de
metacarpo direito
. Essa disparidade na premissa fática médica mina a credibilidade da prova que o Apelante pretende ver prevalecer.

Em segundo lugar, acerca dos resultados dos exames físicos. O perito do juízo, Dr. Felipe Buarque, atestou "
Amplitude de movimento para sem restrição no ombro esquerdo (normal)"
e "
Força muscular preservada dos membros superiores (normal)"
. Embora, de modo antagônico, o perito da lide indenizatória tenha atestado a "
diminuição de mobilidade no membro
" e significativa perda de força, aferida em "grau 3" para o
membro superior esquerdo
.
Para o membro direito, observou “
Tônus e trofismo muscular preservado, força preservada (grau 5) em membro superior direito
”.

Em terceiro lugar, os laudos possuem
objetivos e finalidades distintas
. A perícia realizada nestes autos visou apurar a "incapacidade para o trabalho", conceito jurídico-previdenciário,lado outro, o laudo emprestado, produzido em ação contra a seguradora Zurich, objetivou quantificar a "debilidade funcional permanente" para fins de indenização securitária, utilizando os parâmetros da tabela SUSEP. São searas inconfundíveis. A existência de uma "debilidade" indenizável no âmbito do seguro privado não se traduz, automática e necessariamente, em "incapacidade laboral" para os fins da Lei nº 8.213/91.

Sendo assim, a análise da controvérsia factual deve ser cindida, tratando-se separadamente da lesão da clavícula direita e da alegada luxação do ombro esquerdo, pois o substrato probatório lhes confere naturezas jurídicas distintas. No que concerne à
fratura da clavícula direita
, como já assentado, milita em favor do Apelante a presunção do nexo com o infortúnio laboral, por ser a lesão atestada nos atendimentos de urgência contemporâneos ao sinistro (IDs 14716676, 14716677, 14716678). Contudo, e este é o ponto fulcral, para esta lesão específica,
não há prova de sequela incapacitante
. Ao revés, o perito judicial foi categórico ao atestar a normalidade funcional do membro, conclusão que não é infirmada por nenhuma outra prova dos autos.

Já no que tange à
alegada luxação acromioclavicular esquerda
, a situação é inversamente distinta. Para esta patologia,
não há nexo causal sequer presumível
com o acidente ocorrido em 17 de abril de 2015, haja vista que não há um único registro médico nos autos que aponte para tal diagnóstico à época do acidente ou em período próximo. A referida lesão somente vem a ser mencionada em laudos e exames produzidos a partir do ano de 2020 e 2021 (IDs 14716680 e 14716680), ou seja,
mais de cinco anos após o evento danoso
. Tal hiato temporal, desprovido de qualquer documentação médica que demonstre um tratamento contínuo ou uma evolução da lesão desde o sinistro, rompe o nexo de causalidade, tornando arbitrária a sua vinculação ao acidente de trabalho.

Existe, portanto, uma assimetria probatória definitiva: a única lesão com nexo causal presumível (fratura da clavícula direita) não se revelou incapacitante; e a lesão que se alega ser incapacitante (luxação do ombro esquerdo) por laudo emprestado com reduzida força probatória, pelo exposto supra, carece de nexo causal com o acidente de trabalho. Em qualquer dos cenários, falece ao Apelante um dos requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão do benefício, o que impõe a prevalência da conclusão do perito do juízo e a manutenção da improcedência.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em virtude da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que afasta a condenação em desfavor do segurado de verbas de sucumbência na primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.